Tribunal: TJES
Processo: 5000223-55.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

EMBARGANTES: FELIPE SEICK e GILBERTO SEICK

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos devedores e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reconhecer sua sucumbência mínima, condenando os embargantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa.
2. Os embargantes sustentam omissão e contradição no acórdão quanto à base de cálculo da verba honorária, defendendo que os honorários deveriam incidir sobre a base ora fixada com exclusão do valor referente ao seguro de vida afastado da cobrança. Requerem, ainda, o prequestionamento numérico da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em vez do proveito econômico obtido pela instituição financeira.
4. Há, ainda, discussão acerca da possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a sucumbência mínima da instituição financeira, destacando que o único pedido rejeitado em favor dos autores correspondeu ao afastamento da cobrança do seguro de vida, equivalente a aproximadamente 3% do valor total da dívida rural discutida nos autos.
7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa observou a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC e pelo Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, sendo cabível a utilização do valor da causa quando o proveito econômico obtido se mostrar inestimável.
8. O afastamento do pedido de alongamento da dívida rural, cujo contrato possuía valor elevado, evidencia a impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico obtido pela instituição financeira, legitimando a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba honorária.
9. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
10. O prequestionamento numérico não constitui finalidade própria dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a sucumbência mínima da parte vencedora e sendo inestimável o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ. 3. O prequestionamento numérico não é exigível quando o acórdão contém fundamentação suficiente e adequada para solução da controvérsia.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 86, parágrafo único, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, REsp nº 2023/0424579-6, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 13.01.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJ 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000223-55.2024.8.08.0056

EMBARGANTES: FELIPE SEICK e GILBERTO SEICK

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
FELIPE SEICK
e
GILBERTO SEICK
(ID 19148735), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18963336) que negou provimento ao recurso de apelação dos devedores e deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para reconhecer sua sucumbência mínima.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois aponta equívoco na fixação do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto de sua condenação, aduzindo que a verba honorária deveria incidir sobre o proveito econômico obtido, subtraindo-se o valor correspondente ao seguro de vida decotado. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Contrarrazões ausentes.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada nos seguintes termos:

"Verifica-se que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios recíprocos à razão de 80/20. Todavia, houve sucumbência mínima da instituição financeira, não se justificando a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca.

O banco apelante, ora embargado, sucumbiu na origem apenas quanto ao pedido de afastamento do "Seguro de Vida". Ademais, com a rejeição das apelações nos autos, não restam dúvidas de que dito panorama não foi alterado.

Assim,
considerando que dito pedido culminou na determinação de restituição de R$ 25.141,92 de seguro, bem como que conteúdo econômico da pretensão autoral visava o alongamento de crédito rural no valor total de R$ 878.654,57, evidente a conclusão de que a sucumbência se deu sobre apenas 3% do valor efetivamente envolvido na discussão
.

Ademais, os ora Embargantes foram vencidos em seu pedido principal e mais complexo (alongamento e descaracterização da mora), bem como em um dos três pedidos revisionais, pelo que a sentença merece reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
FELIPE SEICK e GILBERTO SEICK
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ainda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para
reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira, recaindo a condenação dos ora Embargantes ao pagamento das custas processuais integrais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Por fim, ante o desprovimento do recurso dos ora Embargantes, majoro os honorários em 2% sobre a referida base de cálculo."

Em suma, o proveito da parte demandada foi apontado no acórdão como mínimo — quantia alusiva ao seguro de vida decotado, equivalente a meros 3% do valor global da dívida rural em debate - a evidenciar, por isso, a sucumbência mínima do credor. Ocorre que a pretensão do aclaratório visa subtrair subtrair o proveito dos devedores do valor da causa, ignorando que tal só se mostraria viável, por óbvio, à frente do proveito do credor.

Imperioso ter em mente as di
retrizes firmadas no Tema Repetitivo nº 1076, do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente que os percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem incidir sobre: (a) o valor da condenação; (b) o proveito econômico obtido; ou (c) o valor corrigido da causa.

A tese fixada no referido tema estabelece que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sobre a matéria, ademais, não se pode olvidar que foi estabelecida ordem de preferência entre os referidos critérios. Veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. OBRA BIOGRÁFICA. ADI 4815/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 326//STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS CORRETAMENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (...) 4.
Para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art . 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. Precedentes. 5. Em se tratando de ação de indenização julgada procedente, os honorários devem ser calculados observando-se o valor da condenação. 6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da compensação por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte admite a sua revisão. 7. No caso, não sendo ínfima a condenação, e, tendo sido observados os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não se justifica a intervenção do STJ para a majoração do valor arbitrado. 8 . Recursos especiais aos quais se nega provimento. (STJ - REsp: 00000000000002112099 SP 2023/0424579-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/01/2026)

Diante do exposto, é evidente a inexistência de vícios no acórdão embargado, eis que a fixação dos honorários devidos ao banco se deu com amparo no valor da causa por se verificar que o proveito econômico do banco era inestimável no caso concreto, especialmente diante do afastamento do pedido de alongamento da dívida rural cujo contrato está valorado em R$ 878.654,57.

Portanto, revela-se escorreita a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, com o cômputo da verba honorária sobre a totalidade do valor atualizado da causa.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada e devidamente analisada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.